Tribunal: CARF
Processo: 10907.002118/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.002118/2009-69
ACÓRDÃO
3101-001.856 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 18/05/2004, 11/06/2004, 13/06/2004, 23/06/2004,
05/07/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. PREVENÇÃO DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE
LANÇAMENTO. EXIGÊNCIA LEGAL DO ART. 142 DO CTN.
A teor do art. 142 do CTN, sempre que constatada pela fiscalização a
subsunção do fato à norma (fato gerador da obrigação), compete-lhe
identificar o sujeito passivo, calcular o montante do tributo devido e, sendo
o caso, aplicar a sanção cabível, mediante lavratura de auto de infração,
mesmo que com o intuito de evitar a decadência, sob pena de
responsabilidade funcional.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA. SÚMULA CARF
No 05.
São devidos os juros de mora sobre o crédito tributário pago a menor ou
não pago na data do vencimento, mesmo nos casos de depósito judicial.
Inteligência da Súmula CARF no 5.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL NÃO SE
CONFUNDE COM PAGAMENTO. PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS
CONTADOS A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE
EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO.
Configurado o lançamento por homologação e realizado recolhimento
antecipado do tributo e depósitos judiciais pela Contribuinte, que se
equivalem a pagamento, o prazo de decadência do direito do Fisco efetuar
o lançamento de ofício é contado a partir da ocorrência do fato gerador.
Na inexistência de recolhimento antecipado, o prazo decadencial é
contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.856 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.002118/2009-69
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em afastar a arguição
de decadência, vencidas as Conselheiras Sabrina Coutinho Barbosa (relatora) e Laura Baptista
Borges. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário
para cancelar a exigência dos juros de mora incidentes sobre os valores de PIS-importação e
COFINS-importação nas DIs registradas nos dias 22/06/2004, 23/06/2004 e 05/07/2004.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) João José Schini Norbiato.

RELATÓRIO
Adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar os fatos ocorridos:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de
crédito tributário referentes a tributos incidentes sobre a importação, conforme
abaixo:

Conforme relato fiscal, a importadora utilizou o Despacho Antecipado de
mercadorias sujeitas a COFINS e a PIS/PASEP, conforme declarações de
importação abaixo:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.856 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.002118/2009-69
3

Ocorre que a interessada entrou com ação judicial por entender descabida
a exigência, conforme transcrição a seguir:

O Fisco efetuou o lançamento do crédito discutido judicialmente para
prevenir a decadência, conforme relato abaixo:

A interessada, regularmente informada das autuações, impugnou os autos
de infração alegando, em síntese, que:
- apurou, lançou e depositou judicialmente as contribuições sobre as
declarações de importação mencionadas no auto de infração.
- estando o crédito lançado pelo depósito judicial, não há necessidade de a
fiscalização lança-lo novamente.
- os depósitos são inferiores aos lançados em virtude de liminar deferida
mas se deram de forma integral com juros pela SELIC e multa de mora, razão pela
qual os juros de mora lançados são incabíveis.
- o prazo decadencial se iniciou em agosto de 2004 com o depósito judicial
das contribuições e a ciência dos autos de infração se deu em 01/12/2009,
portanto mais de cinco anos com a conseqüente decadência.
- não houve lei complementar para instituição das contribuições sobre
produtos importados.
- houve desvio de finalidade com relação às contribuições na importação.
- existe a vedação ao confisco e as contribuições foram acrescidas do ICMS
e do ISS.
- requer a procedência da impugnação.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.856 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.002118/2009-69
4
É o Relatório.
Passo ao Voto.
Sobreveio decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo julgando improcedente a impugnação da ora Recorrente, dada a concomitância do litígio
com o Mandado de Segurança no 2004.70.08.001115-5. Decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/06/2004, 13/06/2004, 18/05/2004, 23/06/2004,
05/07/2004
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA JUDICIAL SUSPENSIVA.
Para que tenha sentido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
mencionada no art. 62 do Decreto 70.235/72, faz-se necessária sua prévia
constituição. Assim, o provimento judicial suspensivo da exigibilidade do crédito
tributário não obsta o lançamento.
CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, com o mesmo objeto do processo administrativo, importa renúncia às
instâncias administrativas.
JUROS DE MORA.
É legítima a inclusão dos juros de mora, quando da formalização do crédito
tributário pelo lançamento de ofício, com o objetivo de prevenir a decadência. Os
juros de mora são consectários legais da obrigação tributária principal, que
incidem independente da vontade das partes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Mediante Recurso Voluntário, a Recorrente busca a reforma do decisum arguindo:
(i) a dispensa de lançamento de ofício para a constituição de crédito tributário depositado em
juízo; (ii) a necessidade de extinção dos juros de mora; e (iii) a decadência do crédito tributário.
É o breve relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
- Juízo de admissibilidade.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.856 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.002118/2009-69
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria devolvida a este Tribunal
Administrativo não guarda similaridade com pedidos postos no Mandado de Segurança no
2004.70.08.001115-5 e, por isso, deve ser conhecido.
- Breve resumo dos fatos.
Depreende-se do relatório que o caso concreto importa em lançamento de crédito
tributário com fins de prevenção à decadência (lavrado em 17/11/2009), derivado do Mandado de
Segurança no 2004.70.08.001115-5.
Exigem-se da recorrente os seguintes créditos:

No bojo da mencionada ação judicial, com base nas decisões liminares, a recorrente
depositou as montas abaixo ilustradas:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.856 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.002118/2009-69
6

Prossigo.
- Decadência do lançamento. Implicações do depósito judicial no cômputo do prazo decadencial.
Em seu expediente recursal, a recorrente reitera o argumento de decadência do
lançamento, com amparo no § 4o do art. 150 do CTN. O instituto não foi reconhecido pela DRJ por
esta não considerar o depósito judicial como pagamento.
Pois bem. Os débitos lançados compreendem os meses de maio, junho e julho de
2004, e de acordo com os autos a recorrente foi cientificada do auto de infração em 01/12/2009. E
ao contrário da conclusão adotada pela DRJ, entendo que o depósito judicial configura
pagamento, visto que ao final do litígio o valor depositado será convertido em renda em favor da
Fazenda Nacional, segundo o inciso VI do art. 156 do CTN, in verbis:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[omissis]
VI - a conversão de depósito em renda;
À vista disso, além de ser causa da extinção do crédito, o contribuinte, ao ajuizar
ação para discutir a obrigação e nela efetuar os depósitos busca, não só a interromper as
incidências de juros e multa como, ainda, a própria exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II,
CTN).
O resultado da ação importa, portanto, na extinção do crédito tributário a partir da
conversão do depósito restando, evidente, a natureza de pagamento do depósito judicial.
Dito isso, o prazo decadencial aplicável ao lançamento com pagamento antecipado
do crédito tributário é aquele estampado no § 4o do art. 150 do CTN, confira-se:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[omissis]
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.856 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.002118/2009-69
7
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
As Súmulas Vinculantes CARF nos 72 e 101 corroboram com a necessidade de
provas quanto à ocorrência de dolo, fraude ou simulação; ou ausência de pagamento para
incidência do prazo de decadência prescrito no art. 173:
Súmula CARF no 72. Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101. Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o
termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Os depósitos foram efetuados pela recorrente entre os meses de junho e agosto de
2004 (comprovantes anexados aos autos), destacando-se os valores depositados a menor em
decorrência de decisão judicial, para as importações registradas abaixo:

Exigidos PIS-importação e COFINS-importação sobre as DIs registradas em maio,
junho e julho de 2004, cujos valores devidos foram objeto de depósito judicial (entre 06 e
07/2004), cientificada a recorrente do lançamento em 01/12/2009, conclui-se que todo o
lançamento encontra-se decaído.
Pelo exposto, conheço parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, dou
provimento.
Se vencida na preliminar, prossigo com o mérito recursal.
- Da necessidade de lançamento. Exigência legal do art. 142 do CTN.
Inicialmente importa esclarecer que, embora o lançamento decorra de ação judicial,
o procedimento adotado pela fiscalização não só é necessário, como obrigatório, a teor do art.
142 do CTN, sob pena de responsabilidade funcional, confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.856 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.002118/2009-69
8
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
Portanto, sempre que constatada pela fiscalização a subsunção do fato à norma
(fato gerador da obrigação), compete-lhe identificar o sujeito passivo, calcular o montante do
tributo devido e, sendo o caso, aplicar a sanção cabível, mediante lavratura de auto de infração,
mesmo que com o intuito de evitar a decadência.
O reconhecimento do débito como o do caso concreto, também tem o condão de
criar, na esfera administrativa, um procedimento que legitime o crédito tributário (leia-se
lançamento por homologação).
Portanto, a princípio, não existe mácula na atividade.
- Extinção dos juros de mora. Depósito judicial existente.
Sem delongas, uma vez que os tópicos anteriores, especialmente de decadência,
trouxeram a linha do tempo da lavratura do auto de infração, entendo pela impossibilidade dos
juros exigidos pela fiscalização sobre os valores de PIS-importação e COFINS-importação atinentes
às importações registradas nos dias 22/06/2004, 23/06/2004 e 05/07/2004, porque a monta já se
encontrava depositada na ação judicial no 2004.70.08.001115-5.
Não ocorreu de modo igual, com as DIs registradas em 11/05/2004, 13/05/2004 e
18/05/2004, porque os depósitos se deram posteriormente, no mês 08/2004. Sobre estes os juros
são devidos, a teor da Súmula CARF no 05, a saber:
Súmula CARF no 5. São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
- Conclusão.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar a
exigência dos juros de mora incidentes sobre os valores de PIS-importação e COFINS-importação
nas DIs registradas nos dias 22/06/2004, 23/06/2004 e 05/07/2004.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.856 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.002118/2009-69
9
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com devido respeito e admiração a i. Relatora Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento em
considerar o depósito judicial como pagamento para fins de aferição da contagem de prazo na
análise do instituto da decadência do art. 150, §4o do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou o entendimento de que a regra do art.
150, §4o, do CTN, só deve ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento
e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art.
173, nos demais casos. Reproduzo a ementa do Recurso Especial no 973.733 SC (2007/01769940),
julgado em 12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO
INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar
nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado
(Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no
artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do
exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento
por
homologação,
revelando-se
inadmissível
a
aplicação
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.856 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.002118/2009-69
10
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier,
"Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005,
págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
(...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008. (destaques do original)
Destaque-se que o acórdão do REsp no 973.733/SC foi submetido ao regime do art.
543-C do Código de Processo Civil, reservado aos recursos repetitivos, cuja interpretação dever ser
reproduzido nas decisões dos colegiados deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tendo
em vista o disposto no parágrafo único, II, “b” do art. 98 do RICARF.
Neste sentido, resta verificar se o depósito judicial realizado deve ser equivalente a
pagamentos antecipados.
O depósito judicial, de acordo com o previsto no art. 151 do CTN, tem o objetivo de
suspender a exigibilidade do crédito tributário, com vistas a discutir judicialmente o valor do
tributo.
No entendimento deste redator, acompanhado pelo Conselheiro João José Schini
Norbiato, o depósito judicial não pode ser equiparado a pagamento, tendo em vista que o mesmo
não extinguiu o crédito tributário tal qual previsto no art. 156, I do CTN.
Destaque-se ainda que, apesar de a relatora mencionar que o depósito judicial será
convertido em renda ao final do litígio, não havia informações nos autos da efetiva conversão em
renda dos depósitos antes do lançamento fiscal, o que poderia caracterizar uma forma de extinção
do crédito tributário e, via de consequência, eventual aplicação do prazo previsto no art. 150, §4o
do CTN.
Portanto, não havendo provas nos autos de extinção do crédito tributário, mesmo
que parcial, em data anterior ao lançamento, deve-se aplicar a regra decadencial prevista no art.
173, I do CTN.
Este entendimento também se encontra firmado no julgamento do Acórdão no
9303-007.893, julgado em 23 de janeiro de 2019, cuja ementa reproduzo a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/1989 a 31/10/1995
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE No 08.
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do Supremo Tribunal Federal, os artigos 45 e 46
da Lei n° 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência,
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.856 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.002118/2009-69
11
o prazo de 5 (cinco) anos nos termos do que dispõe o § 4o do art. 150 ou art. 173 e incisos
do Código Tributário Nacional.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL NÃO SE CONFUNDE COM
PAGAMENTO. PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS CONTADOS A PARTIR DO PRIMEIRO
DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO
EFETUADO.
Configurado o lançamento por homologação e realizado recolhimento antecipado do
tributo e depósitos judiciais pela Contribuinte, que se equivalem a pagamento, o prazo de
decadência do direito do Fisco efetuar o lançamento de ofício é contado a partir da
ocorrência do fato gerador. Na inexistência de recolhimento antecipado, o prazo
decadencial é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência suscitada pela
Recorrente.

(Assinado digitalmente)
MARCOS ROBERTO DA SILVA

Fl. 245
DF CARF MF
Original